Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704522-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: DIEGO TAVARES DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID: 15827925, intime-se a parte Agravante para trazer aos autos o endereço atualizado do Agravado, para fins de intimação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de maio de 2020 11:04:42. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva